Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1010761-95.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Agravado: PEDRO QUEIROZ NOGUEIRA representado por TAYNARA RODRIGUS QUEIROZ assistidos pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DA 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu a medida de urgência, para o fim de compelir a disponibilização de fórmula de aminoácidos livres até que o tratamento seja desnecessário à manutenção da saúde do Agravado.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que não possui legitimidade/competência para o fornecimento do suplemento alimentar, ao argumento de que o mesmo não foi incluído na relação de medicamento e insumo indispensável à saúde básica.
Assevera ainda que o Agravante não fora diagnosticado e/ou examinado por profissional do Sistema Único de Saúde, configurando desobediência ao art. 28, do Decreto n.o 7.508/2011.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, afastando a responsabilidade do Município quanto à disponibilização do suplemento postulado ao Agravado.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se, portanto, à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera do poder estatal.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.
Assim, tomando como base as previsões constitucionais referidas, conclui-se que todos têm direito subjetivo à saúde, podendo exigi-lo do Município, visto que a saúde é direito do cidadão e dever dos Poderes Públicos.
Assim, a situação em que se encontra o Agravado demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o respectivo suplemento alimentar poderá o Agravado restabelecer e manter a integridade de sua saúde.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA